Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-50.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, pela prática do crime de roubo majorado (duas vezes) (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a reunião do feito com outros processos nos termos do art. 76 do CPP. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória que justifique a reunião do presente processo com outros que envolvem o réu; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reunião de processos somente se justifica se houver vínculo probatório relevante entre os feitos, o que não se verifica no caso concreto. Os delitos analisados ocorreram em contextos distintos, com vítimas e circunstâncias autônomas, não havendo dependência probatória entre eles. Ademais, a reunião após sentença é incabível, nos termos do art. 82 do CPP.
4. A materialidade delitiva está comprovada, mas a autoria não se mostra inequivocamente demonstrada. As vítimas não foram capazes de reconhecer o réu com certeza, limitando-se a descrições genéricas, incompatíveis com um juízo condenatório.
5. O reconhecimento realizado em juízo foi incerto, com a vítima afirmando apenas 70% de certeza quanto à identificação do acusado, o que, por si só, não autoriza a condenação.
6. As imagens das câmeras de segurança, apontadas como prova da autoria, apresentam baixa qualidade, ângulos desfavoráveis e ausência de traços identificadores, limitando-se a similaridade de vestimentas, o que é insuficiente para embasar condenação criminal.
7. Não houve prisão em flagrante, apreensão de objetos relacionados ao crime, nem outros elementos objetivos capazes de vincular o réu ao delito. A dúvida remanescente impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reunião de processos fundada em conexão probatória exige vínculo objetivo e relevante entre os feitos, sendo incabível após a prolação da sentença.
2. A ausência de reconhecimento seguro pela vítima, somada à inexistência de elementos objetivos e conclusivos quanto à autoria, inviabiliza a condenação penal.
3. A dúvida razoável sobre a participação do acusado impõe sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 76, 80, 82 e 386, VII.